Tribunal: TJBA
Processo: 8009541-88.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009541-88.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE. DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM A FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por OI S.A. – Em Recuperação Judicial, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado para afastar a exigência da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) sobre Estações Rádio-Base (ERBs), vinculada às Certidões de Dívida Ativa nº 0050906/2021, nº 0101123/2021 e nº 0079106/2022, além de requerer a inexigibilidade da TFF em exercícios posteriores. II. Questão em discussão: A controvérsia reside na validade da sentença que, embora tenha examinado parcialmente o mérito quanto à constitucionalidade da TFF, findou por extinguir o feito sem resolução do mérito, sem, contudo, apresentar fundamentação compatível com a conclusão adotada. III. Razões de decidir: A sentença analisou os fundamentos legais sobre a competência municipal para cobrança da TFF, mas concluiu pela extinção do feito sem julgamento do mérito com base em suposta ausência de interesse ou legitimidade processual, sem indicar elementos fáticos ou jurídicos que sustentassem tal conclusão. A decisão incorreu em nulidade por violação ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º). A ausência de correlação lógica entre os fundamentos apresentados e o dispositivo da sentença compromete sua validade e eficácia. IV. Dispositivo e tese: Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ou interesse processual, quando ausente fundamentação clara e coerente que sustente essa conclusão. A falta de correlação lógica entre a fundamentação e o dispositivo compromete a validade da decisão judicial, impondo sua anulação." Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n° 8009541-88.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelante e Apelado OI S/A e MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em anular a r. sentença, de ofício, determinando a remessa do feito ao juízo de origem para prolação de nova decisão, julgando PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA